Tribunal: STF
Processo: HC 201508
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gilson Candido dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no RHC nº 146.411/MG.
    O impetrante diz ser o caso de superação do enunciado da súmula 691 desta Corte, diante de flagrante ilegalidade no pleito prisional.
    Narra o impetrante que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 3/9/2019, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, caput, c/c. 14, inciso II, c/c. art. 329, ambos do Código Penal. 
    Argumenta que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça estaria eivada de ausência de fundamentação.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar ou a revogação da prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12).
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 186.000/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/9/2020; HC nº189.185/BA-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 10/9/20; HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.
    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    De qualquer modo, registro que o decreto prisional apresenta fundamentos aptos a justificar a constrição processual da liberdade do paciente, vale dizer, descumprimento injustificado de condição imposta quando do deferimento da liberdade provisória (doc. 3, p. 43).
    Consoante entendimento da Corte, em havendo descumprimento, a teor do disposto no § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal, o juiz poderá decretar a prisão preventiva. (HC nº 156.217/DF, Primeira Turma, Relator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 10 de maio de 2021. 
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente